Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727681-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS AGRAVADO: MEYRIELEN CAMPELO SERPA GAMA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial, indeferindo pedido de hasta pública do imóvel penhorado tendo em vista que a constrição recaiu sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. O Agravante narra os fatos que acarretaram o pronunciamento judicial hostilizado e argumenta que “o distinguishing, no presente caso, consiste na pretensão de, com o valor da venda em hasta pública, realizar o pagamento do financiamento imobiliário para, posteriormente, ser dado continuidade ao processo executivo, com os valores remanescente”. Argumenta que “verificada a hipótese que, com a venda do bem, ainda que gravado com alienação fiduciária, é suficiente para realizar a quitação do financiamento e não recair na hipótese do Artigo 836, do CPC (penhora insuficiente), demonstra-se viável a venda em hasta pública. Para tanto, apenas se faz necessário a fixação de valor mínimo, dentre outras hipóteses legais, acima do débito junto ao Credor Fiduciário”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para deferir a designação de hasta pública do imóvel para, com o valor depositado, realizar a quitação do financiamento imobiliário junto ao banco e, posteriormente, efetuar o pagamento dos créditos do Recorrente. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se que a questão a ser decidida no mérito do agravo de instrumento constitui medida prejudicial ao prosseguimento do curso processual, que deve ser suspenso até que haja julgamento definitivo de mérito. Pelo exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de dezembro de 2019. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator